Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-14.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Apelação Criminal: 0001946-14.2017.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE GUIRATINGA/MT
Apelante: NELIDA PINTO ZEBALLOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/04/2023
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 310 DA LEI 9.503/97 - PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO DA RÉ INFERIOR A 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL DE 03 (TRÊS) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional é obtido levando-se em conta a pena imposta na sentença condenatória (pena in concreto), nos termos do artigo 110, § 1.o, do Código Penal.
2. No caso concreto, a apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, de sorte que o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, na forma do artigo 109, VI do Código Penal.
3. Dessa forma, considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória (28/01/2020) e a data do presente julgamento (17/04/2023) já houve o transcurso de prazo superior à 03 (três) anos, impositivo o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, da extinção da punibilidade.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001946-14.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELIDA PINTO ZEBALLOS - CPF: 701.021.571-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NELIDA PINTO ZEBALLOS - CPF: 701.021.571-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELIDA PINTO ZEBALLOS - CPF: 701.021.571-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023